Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelas advogadas Joyce Ferreira Slaib, OAB/DF 60.578 e Lorena Carollyne Cavalcante Vasconcelos, OAB/DF 66.457, em favor de WESLEY DA SILVA NUNES e CARLOS EDUARDO ALVES NORONHA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, perante a qual os pacientes figuram como réus por suposta prática do crime de tentativa de estelionato, descrito no art. 171, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP. Alega, em síntese, o excesso de prazo para término do inquérito policial e falta de justa causa para a ação penal, contrapondo a decisão com argumentos doutrinários e precedentes que entende aplicáveis ao caso concreto, defendendo a irrelevância penal da conduta descrita na denúncia. Argumenta que já se transcorreram cerca de nove anos da suposta prática delitiva, incidindo na hipótese, a prescrição propriamente dita ou a prescrição em perspectiva. Pede, então, liminarmente, a concessão da ordem para trancar a ação penal supremencionada. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a tese defensiva não merece prosperar. Com relação ao alegado excesso de prazo na conclusão do inquérito, ressalte-se que devem ser analisadas as particularidades e complexidades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo, não apenas o critério aritmético. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 3 - A lei processual penal não estipula prazo certo para duração da apreensão de bens relacionados com o fato criminoso ainda em fase de investigação. O excesso de prazo deve ser examinado a partir da interpretação dos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo, considerando, sobretudo, a complexidade do caso. (Acórdão 1282389, 07331274920198070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, 2. O prazo para conclusão de inquérito policial com investigados soltos é impróprio, sendo razoável sua extensão para a adequada apuração, especialmente em virtude da complexidade da investigação, bem como da conjuntura atual de pandemia. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1294577, 07112077620208070003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso vertente, observa-se da denúncia que, no dia 11/06/2012, no interior do estabelecimento comercial Leroy Merlin, os pacientes, previamente ajustados entre si, acompanhados de um terceiro indivíduo não identificado, em união de desígnios e comunhão de esforços, todos agindo de forma livre, consciente e voluntária, tentaram obter, em favor do trio, vantagem ilícita em prejuízo do estabelecimento comercial supra referido, mediante fraude, consistente na aquisição de mercadorias e apresentação, como forma de pagamento, de cartão de crédito/débito clonado Em 02/06/2017 a denúncia foi recebida pelo Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras (ID 30476942, p. 54/7). Assim, a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial resta superada com o oferecimento da denúncia, sobretudo se a demora não foi excessiva diante das particularidades do caso e da quantidade de investigados. De outra banda, o trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional e somente autorizada quando evidente, ou seja, sem a necessidade de análise fático-probatória, o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: O trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, e somente será cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (AgRg no RHC 43.254/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: O deferimento de Habeas Corpus para trancamento de ação penal é medida excepcional e somente é cabível quando, de modo flagrante, mostrar-se indevido o ajuizamento da ação. (Acórdão 1253856, 07107461620208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sabidamente, para o trancamento da ação penal, exige-se falta de justa causa, o que, na via estreita do writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, hipóteses não ocorrentes na espécie. (Acórdão 1259981, 07009206320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sabido que o exame de admissibilidade da denúncia é limitado à existência de elementos probatórios mínimos e à validade formal da peça inicial. No caso, os depoimentos inquisitoriais e a filmagem das câmeras de segurança são elementos probatórios mínimos a sustentar a denúncia. Além disso, é possível verificar que a exordial cumpre os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, ao descrever a dinâmica dos acontecimentos e os fatos criminosos imputados aos pacientes. Demais questões apresentadas demandam incursão na seara de provas, o que não se admite em sede de habeas corpus. A pretensão das impetrantes de aprofundar na incursão sobre os fatos investigados, com a alegação de que os pacientes não praticaram as condutas imputadas na denúncia exige dilação probatória, que deve ocorrer ao longo da instrução criminal. Ademais, os acusados terão o processo inteiro para apresentar sua versão dos fatos e demonstrar sua tese de negativa de autoria, sendo a instrução processual o momento adequado ao referido intuito. Por fim, no tocante à alegação de prescrição da pretensão punitiva, a pena máxima prevista para o crime descrito no art. 171, caput é de 5 (cinco) anos de reclusão. Assim, numa breve análise, sendo o crime praticado no ano de 2012, a prescrição somente aconteceria em 2024. Nesse quadro, inviável o trancamento da ação penal por essa estreita via, que exige, como dito alhures, a comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Com essas considerações, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado